Tribunal: STM
Processo: 7000674-89.2025.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. HOSPITAL MILITAR. LICITAÇÃO. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 251, § 3º, DO CPM). PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PROVA NOVA SUBMETIDA À JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE DE AGIR E PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FORÇA RESCINDENDA AUTÔNOMA DO DOCUMENTO NOVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA ELIDIR A MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada, com lastro na hipótese de prova nova (art. 551, alínea “c”, do CPPM), contra Acórdão desta Corte Castrense proferido nos autos da Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, que impôs ao Requerente a pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de estelionato qualificado (art. 251, § 3º, do CPM). A condenação, transitada em julgado, decorreu de fraude consistente em compras fictícias de componentes de informática, com simulação de recebimento de materiais e faturamento irregular de notas de empenho no Hospital Militar de Área do Recife/PE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia resume-se em verificar: a) preliminarmente, se o pleito preenche os pressupostos de admissibilidade ante a apontada impertinência temática da prova; e b) no mérito, se os documentos do certame licitatório subsequente, homologados em Justificação Criminal, constituem prova nova apta a afastar a materialidade do estelionato sob a alegação de que os produtos de informática foram efetivamente entregues e utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar deve ser rejeitada, porquanto o exame sobre a relevância fática da prova e sua aptidão para modificar a condenação definitiva confunde-se com o mérito da demanda. Uma vez cumprido o rito de Justificação Criminal prévia, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante o Juízo de primeira instância, a admissibilidade da Revisão Criminal denota-se a medida de justiça mais adequada para salvaguardar a garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
4. No mérito, a desconstituição da coisa julgada material em sede de ação revisional pressupõe a apresentação de elementos supervenientes que possuam força de convicção absoluta e autônoma, capazes de fulminar, de maneira cabal, a materialidade e a autoria delitiva reconhecida no título penal condenatório.
5. Os documentos coligidos se limitam a certificar que o Hospital não adquiriu microprocessadores no certame licitatório de 2011 e 2012, o que se revela juridicamente incapaz para justificar as irregularidades orçamentárias verificadas entre 2008 e 2010. A tese defensiva ampara-se em suposição fática destituída de respaldo probatório incontestável, na medida em que a auditoria realizada pela Seção de Informática, em agosto de 2012, constatou a existência de 151 computadores sem cadastro no sistema, mas não apresentou dados cronológicos capazes de certificar quando, efetivamente, tais máquinas foram montadas, constituindo a tese defensiva mera hipótese.
6. O ônus da prova na revisão criminal recai exclusivamente sobre o Requerente, ocorrendo verdadeira inversão do encargo processual após o advento do trânsito em julgado da condenação. A dúvida razoável quanto à origem e ao período de ingresso dos referidos equipamentos no HMAR obsta o acolhimento do pleito revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal conhecida, rejeitada a preliminar ministerial, e, no mérito, julgada improcedente, mantendo-se integralmente o Acórdão proferido na Apelação rescindenda. Decisão por unanimidade.
Teses jurídicas aplicadas no julgado: “1. A ação de Revisão Criminal reveste-se de caráter excepcionalíssimo e cinge-se estritamente às hipóteses taxativas elencadas no art. 551 do CPPM, sendo vedada a sua utilização como via de mera rediscussão de fatos e provas amplamente debatidos nas instâncias ordinárias. 2. Em sede de Revisão Criminal fundada em prova nova, não incide o princípio in dubio pro reo, cabendo unicamente ao Requerente o ônus processual de desconstituir, mediante elementos probatórios cabais, autônomos e dotados de certeza inequívoca, a presunção de legitimidade e veracidade decorrente da decisão condenatória transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados. Decreto-Lei nº 1.002/1969, Código de Processo Penal Militar, art. 551, alínea “c”. Decreto-Lei nº 1.001/1969, Código Penal Militar, art. 251, § 3º.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000674-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, E, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
REVISIONAL AJUIZADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO EX-CEL R1 EX
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, MANTENDO-SE INCÓLUME O
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL, NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 7000527-39.2020.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000674-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
REVISÃO
CRIMINAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HOSPITAL
MILITAR. LICITAÇÃO. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 251, § 3º,
DO
CPM).
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE PROVA NOVA SUBMETIDA À JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INTERESSE
DE
AGIR
E
PRESSUPOSTOS
CONFIGURADOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FORÇA RESCINDENDA
AUTÔNOMA
DO
DOCUMENTO
NOVO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
PARA
ELIDIR
A
MATERIALIDADE
DELITIVA.
MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
REVISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada, com lastro na hipótese de prova nova
(art. 551, alínea “c”, do CPPM), contra Acórdão desta Corte Castrense proferido
nos autos da Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, que impôs ao
Requerente a pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de
estelionato qualificado (art. 251, § 3º, do CPM). A condenação, transitada em
julgado, decorreu de fraude consistente em compras fictícias de componentes de
informática, com simulação de recebimento de materiais e faturamento irregular
de notas de empenho no Hospital Militar de Área do Recife/PE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia resume-se em verificar: a) preliminarmente, se o pleito
preenche os pressupostos de admissibilidade ante a apontada impertinência
temática da prova; e b) no mérito, se os documentos do certame licitatório
subsequente, homologados em Justificação Criminal, constituem prova nova
apta a afastar a materialidade do estelionato sob a alegação de que os produtos
de informática foram efetivamente entregues e utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar deve ser rejeitada, porquanto o exame sobre a relevância fática da prova
e sua aptidão para modificar a condenação definitiva confunde-se com o mérito
da demanda. Uma vez cumprido o rito de Justificação Criminal prévia, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, perante o Juízo de primeira instância,
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a admissibilidade da Revisão Criminal denota-se a medida de justiça mais
adequada para salvaguardar a garantia constitucional da inafastabilidade da
tutela jurisdicional.
4. No mérito, a desconstituição da coisa julgada material em sede de ação
revisional pressupõe a apresentação de elementos supervenientes que possuam
força de convicção absoluta e autônoma, capazes de fulminar, de maneira cabal,
a materialidade e a autoria delitiva reconhecida no título penal condenatório.
5. Os documentos coligidos se limitam a certificar que o Hospital não adquiriu
microprocessadores no certame licitatório de 2011 e 2012, o que se revela
juridicamente incapaz para justificar as irregularidades orçamentárias
verificadas entre 2008 e 2010. A tese defensiva ampara-se em suposição fática
destituída de respaldo probatório incontestável, na medida em que a auditoria
realizada pela Seção de Informática, em agosto de 2012, constatou a existência
de 151 computadores sem cadastro no sistema, mas não apresentou dados
cronológicos capazes de certificar quando, efetivamente, tais máquinas foram
montadas, constituindo a tese defensiva mera hipótese.
6. O ônus da prova na revisão criminal recai exclusivamente sobre o
Requerente, ocorrendo verdadeira inversão do encargo processual após o
advento do trânsito em julgado da condenação. A dúvida razoável quanto à
origem e ao período de ingresso dos referidos equipamentos no HMAR obsta o
acolhimento do pleito revisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal conhecida, rejeitada a preliminar ministerial, e, no mérito,
julgada improcedente, mantendo-se integralmente o Acórdão proferido na
Apelação rescindenda. Decisão por unanimidade.
Teses jurídicas aplicadas no julgado: “1. A ação de Revisão Criminal reveste-se
de caráter excepcionalíssimo e cinge-se estritamente às hipóteses taxativas
elencadas no art. 551 do CPPM, sendo vedada a sua utilização como via de
mera rediscussão de fatos e provas amplamente debatidos nas instâncias
ordinárias. 2. Em sede de Revisão Criminal fundada em prova nova, não incide
o princípio in dubio pro reo, cabendo unicamente ao Requerente o ônus
processual de desconstituir, mediante elementos probatórios cabais, autônomos
e dotados de certeza inequívoca, a presunção de legitimidade e veracidade
decorrente da decisão condenatória transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados. Decreto-Lei nº 1.002/1969, Código de
Processo Penal Militar, art. 551, alínea “c”. Decreto-Lei nº 1.001/1969, Código
Penal Militar, art. 251, § 3º.
ACÓRDÃO
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade, em julgar improcedente
a presente Ação Revisional ajuizada pela Defesa constituída do ex-Cel R1 Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, mantendo-se incólume o Acórdão proferido por este
Tribunal, nos autos da Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pela Defesa constituída do ex-Cel R1
Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, com fundamento em prova nova (art. 551,
alínea “c”, do CPPM
1), em face do Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, que, nos
autos da Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, por unanimidade, deu provimento parcial
ao recurso defensivo para, mantendo a condenação imposta ao Requerente como incurso no
crime de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM), redimensionar a pena para 4 (quatro) anos de
reclusão.
Na peça pórtico da vertente ação revisional, a Defesa assim sintetizou o
contexto fático descrito na Denúncia do Parquet Militar:
A notícia-crime anônima atribuída ao Tenente-Coronel Ricardo dos Santos Nogueira deu
ensejo à instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM), o qual foi posteriormente
desmembrado em outros procedimentos, sendo um deles direcionado à apuração de
irregularidades na aquisição de materiais de informática entre os anos de 2008 e 2010.
Com base nas investigações conduzidas no âmbito do IPM, o Ministério Público Militar
(MPM) ofereceu denúncia contra 11 (onze) investigados, argumentando que a quantidade de
materiais de informática empenhados era incompatível com o número de computadores
existentes no Hospital Militar de Área de Recife (HMAR).
De acordo com o MPM, sustentando-se em diligência realizada pelo 1º Tenente Carlos
André Rodrigues da Silva, Chefe da Seção de Informática, o HMAR possuía, em 2008,
apenas 80 (oitenta) computadores. Contudo, os materiais adquiridos apresentavam um
volume significativamente superior, caracterizando, segundo a acusação, uma
incompatibilidade evidente.
Na ótica acusatória, os empenhos seriam fictícios, consistindo em simulações destinadas a
viabilizar a emissão de “créditos” que poderiam ser utilizados de maneira ilícita. Além disso,
o MPM imputou ao Revisionando Francisco José Madeiro Monteiro a condição de mentor
intelectual da suposta trama delitiva, alegando que este, ao autorizar o pagamento dos
empenhos, teria desempenhado papel central no esquema fraudulento. Essa conclusão,
contudo, baseou-se exclusivamente no depoimento do Tenente-Coronel Ricardo dos Santos
Nogueira, sem que houvesse qualquer elemento probatório adicional, seja documental ou
testemunhal, para corroborar tal afirmação.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que as movimentações bancárias do Revisionando foram analisadas e
consideradas regulares, não havendo indícios que apontassem para a prática de atos ilícitos.
Apesar disso, o Revisionando foi denunciado como incurso no art. 251 do Código Penal
Militar, respondendo pela acusação de estelionato.
Por fim, observa-se que a peça acusatória apresentada pelo MPM limitou-se a mencionar o
relatório elaborado pelo Setor de Informática, que indicava a existência de apenas 80
(oitenta) computadores no hospital em 2008. Contudo, não se fez menção às alterações
substanciais nos quantitativos registrados nos anos subsequentes (2009 e 2010), tampouco se
considerou que foram encontrados mais de 150 (cento e cinquenta) computadores físicos
sem registro no sistema SISCOFIS, o que demonstra a insuficiência de elementos fáticos
para sustentar as alegações do órgão acusador. (evento 1, INIC1, RvC nº 7000674-
89.2025.7.00.0000, grifo nosso).
Na Sentença exarada pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM/PE, em 6/5/2020, o então Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO foi
condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no crime de estelionato (art.
251, § 3º), em 9 (nove) oportunidades, e o art. 53 (coautoria), § 4º (cabeça), ambos do CPM,
fixado o regime semiaberto de cumprimento da pena (evento 655, SENT1, Ação Penal
Militar nº 7000187-50.2018.7.07.0007).
Em 21/10/2021, esta Corte Castrense deu provimento parcial ao Apelo
Defensivo, afastando a causa de aumento pela continuidade delitiva, contudo, por
unanimidade, manteve a condenação e redimensionou a pena definitiva em 4 (quatro) anos
de reclusão, mantidas as demais condições impostas na Sentença (evento 83,
EXTRATOATA1, Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000).
O Acórdão restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A alegação de
nulidade do Laudo Pericial produzido na fase inquisitorial não prospera pelo fato de que
qualquer irregularidade apresentada no referido laudo pode ser levantada pelas partes na
fase judicial, já que o contraditório é diferido, e, ainda, com a possibilidade de serem exigidos
os devidos esclarecimentos em oitiva dos peritos responsáveis, bem como a formulação
complementar de quesitos para melhor esclarecimento do que foi apresentado. Preliminar
defensiva rejeitada por unanimidade. Acolhe-se a preliminar defensiva de prescrição quando
se verifica que dentre as 9 (nove) condutas tidas como ilícitas praticadas, em tese, pelos
acusados, 8 (oito) ocorreram antes do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que
alterou o art. 110, § 1º, do CP comum, aplicando-se, no caso, o verbete nº 497 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. Como consequência, reconhece-se a ocorrência da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, pelo lapso temporal superior a
8 (oito) anos, entre a data do fato e o recebimento da exordial acusatória (8 de outubro de
2018) de um dos apelantes. Preliminar acolhida por unanimidade. Amoldam-se ao tipo
incriminador previsto no art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por civis
e por ex-militares que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a compra de
material de informática, com a emissão de notas fiscais fraudulentas, com a finalidade de
justificar o recebimento de valores indevidos provenientes da Administração Militar, sem
que ocorresse a entrega dos bens adquiridos pela OM. O redimensionamento das penas
aplicadas aos apelantes se faz necessário quando a continuidade delitiva for desconsiderada
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na exasperação das penas aplicadas. Apelos defensivos parcialmente providos, para reduzir o
quantum das penas impostas. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000527-39.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 9/11/2021, grifo nosso).
Inicialmente, em 18/1/2025, a Defesa ajuizou a Revisão Criminal nº 7000026-
12.2025.7.00.0000 nesta Corte Castrense, da qual fui Relator, com os mesmos fundamentos
delineados nesta Ação Revisional, ora em análise. Entretanto, em razão de a alegada prova
nova não ter sido submetida à validação judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, perante o Juízo de Primeiro Grau, foi-lhe negado seguimento com fulcro no art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do STM
2.
Em 5/8/2025, a Defesa ajuizou uma Ação de Justificação Criminal perante a
Auditoria da 7ª CJM/PE, autuada como Produção Antecipada de Provas Criminal nº
7000122-11.2025.7.07.0007, para fins de declaração de validade e de autenticidade das
“provas documentais apresentadas nesta justificação, para que após o reconhecimento de
seu valor como PROVA NOVA, possa ser utilizada em Revisão Criminal a ser proposta
perante o Superior Tribunal Militar, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte”
(evento 3, INIC2, Processo nº 7000122-11.2025.7.07.0007).
Acostada a Manifestação do Parquet Militar, a Juíza Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 7ª CJM, em 16/9/2025, exarou Sentença nesses termos:
[...] No caso dos autos, o Ofício nº 87-SAJ/DIREÇÃO/HMAR, de 21 de novembro de 2024, e
respectivos anexos (Evento 1), expedido pelo HMAR, ostenta presunção de autenticidade,
como documento público, idôneo, obtido após o trânsito em julgado da condenação e que
guarda pertinência com os fatos que fundamentaram a condenação do requerente.
Portanto, cumpre reconhecer sua validade e autenticidade, sem adentrar em juízo de valor
sobre sua aptidão para modificar a condenação, uma vez que não compete a este juízo
qualquer valoração quanto ao mérito e utilidade da prova produzida, já que referida
discussão deverá ocorrer em futura Revisão Criminal a ser proposta perante o E. Superior
Tribunal Militar. [...] (evento 12, SENT1, Produção Antecipada de Provas Criminal Nº
7000122-11.2025.7.07.0007/PE, sem grifo no original).
Diante disso, a Defesa constituída aduziu que a presente Revisão Criminal
encontra-se lastreada em prova nova. Para tanto, o Requerente encaminhou pedido ao
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) para que lhe fosse informado sobre a eventual
aquisição de materiais de informática no período compreendido entre março de 2011 e agosto
de 2012. Em resposta, o HMAR informou que, nesse período, foi identificado apenas um
processo licitatório para a aquisição de produtos de informática, qual seja, o de nº 003/2011,
com vigência entre 3 de outubro de 2011 e 2 de outubro de 2012 (Docs. 08 e 09). Diante
disso, aduziu:
Esses documentos, além de corroborar as alegações defensivas, reforçam substancialmente o
conteúdo do relatório do Setor de Informática e evidencia a fragilidade da fundamentação da
sentença condenatória. Dessa forma, não restam dúvidas quanto à procedência da Revisão
Criminal ora pleiteada. [...]
Por fim, de acordo com a Ata SRP (Doc. 09) (sic) que acompanha o Ofício nº 87-
SAJ/DIREÇÃO/HMAR, de 21 de novembro de 2024 (Doc. 08), foram emitidas 26 (vinte e
seis) Notas de Empenho no âmbito do processo licitatório nº 003/2011. Dessas, 14 (quatorze)
foram emitidas em 2011, com uma anulada (2011802196), e outras 12 (doze) emitidas em
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2012, das quais 3 (três) constam como anuladas (2012800464, 2012800465 e 2012801166).
Tal informação está devidamente registrada nos documentos 08 e 09 anexos (prova nova),
sendo que o documento 10 apresenta um resumo das Notas de Empenho consignadas na Ata
SRF (Doc. 09).
Com base nos documentos supracitados e nas circunstâncias já exaustivamente narradas,
conclui-se que seria inviável a montagem de 151 (cento e cinquenta e um) computadores a
partir de componentes adquiridos após a gestão do Sr. Francisco Madeiro, pelos seguintes
motivos:
(i) o processo licitatório nº 003/2011 somente entrou em vigor em 3 de outubro de 2011;
(ii) o Setor de Informática atestou que as referidas máquinas foram montadas antes de 2012;
(iii) as Notas de Empenho emitidas em 2011 não contemplam a quantidade necessária de
materiais de informática para a montagem de 151 computadores; e, principalmente,
(iv) não houve aquisição de microprocessadores indispensáveis ao funcionamento dos
equipamentos, aquisição promovida no período investigado, o que mais uma vez comprova
que INEXISTIU simulação de compra e que os materiais FORAM ENTREGUES e
UTILIZADOS na montagem dos computadores não registrados no SISCOFIS. (evento 1,
INIC1, Revisão Criminal nº 7000674-89.2025.7.00.0000, grifo do original).
Ao final, a Defesa pugnou pelo provimento da Revisão Criminal, para que seja
reconhecida a inexistência do fato imputado, dado que os novos elementos de prova
demonstram que os computadores encontrados e não registrados no HMAR, em 2012, foram
montados a partir das peças adquiridas durante a gestão do Requerente, entre 2008 e 2010.
De forma subsidiária, pleiteou o reconhecimento de que o fato imputado, isto é,
a desorganização administrativa, não configura infração penal.
Não acolhidos tais pedidos, postulou o provimento da ação revisional, para que
seja reconhecida a inexistência de prova de que o Requerente tenha concorrido para o
cometimento da infração penal, em razão de os elementos probatórios evidenciarem “que ele
apenas autorizou a aquisição de peças que foram formalmente entregues e utilizadas na
montagem de 151 computadores, não registrados no SISCOFIS, por meio de processos
administrativos formalmente regulares”. E, à vista disso, requereu a absolvição nos termos do
art. 558, caput, do CPPM
3, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juízo de
Execução para a imediata extinção da pena e o restabelecimento integral dos direitos perdidos
em decorrência da condenação (evento 1, INIC1, RvC nº 7000674-89.2025.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral
Dr.
OSMAR
MACHADO
FERNANDES,
manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pelo seu
desprovimento, dado que os documentos carreados não constituem prova nova hábil para
desconstituir a sanção penal imposta no Acórdão rescindendo (evento 13, PARECER1, RvC
nº 7000674-89.2025.7.00.0000).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada pela Defesa constituída de
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (ex-Cel R1 Ex), lastreada no art. 551, alínea
“c”, do CPPM
4, sob a alegação de existência de prova nova, com vistas a desconstituir o
Acórdão unânime desta Corte Castrense, que, nos autos da Apelação nº 7000527-
39.2020.7.00.0000, reformou parcialmente a Sentença e redimensionou a pena do crime de
estelionato (art. 251, § 3º, do CPM
5) para 4 (quatro) anos de reclusão.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em seu Parecer, suscitou
preliminar de não conhecimento da Ação Revisional, aduzindo que a documentação
apresentada não preenche os requisitos de prova nova estabelecidos no art. 551 do CPPM,
sob o argumento de que tais elementos tratam de fatos estranhos ao período da condenação
(2008-2010), dado que se referem a procedimentos licitatórios de 2011.
Impende destacar que o Requerente ajuizou anteriormente a Revisão Criminal
nº 7000026-12.2025.7.00.0000, à qual foi negado seguimento justamente pela necessidade de
pré-constituição judicial da prova documental. Assim, a Defesa promoveu a Ação Cautelar
de Justificação Criminal nº 7000122-11.2025.7.07.0007 perante o Juízo de Primeira
Instância. Em sede de Produção Antecipada de Provas Criminal, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM/PE proferiu
Sentença homologatória, reconhecendo a validade e a autenticidade do Ofício nº 87-
SAJ/DIREÇÃO/HMAR e seus anexos.
Consta do Decisum a quo:
Portanto, cumpre reconhecer sua validade e autenticidade, sem adentrar em juízo de valor
sobre sua aptidão para modificar a condenação, uma vez que não compete a este juízo
qualquer valoração quanto ao mérito e utilidade da prova produzida, já que referida
discussão deverá ocorrer em futura Revisão Criminal a ser proposta perante o E. Superior
Tribunal Militar.
A propósito, o tema encontra-se sedimentado na Corte Castrense nesses termos:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS “A” E “C”, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
[...] A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em
julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada,
no julgamento anterior, a melhor jurisdição. [...] Já em relação à alínea “c” do artigo
551 do CPPM, a apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve
ser validada mediante Justificação Criminal perante o Juízo de primeiro grau, onde
será submetida ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não conhecimento
acolhida. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. REVISÃO
CRIMINAL nº 7000858-55.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação:
19/12/2019).
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, tendo sido produzida a prova de acordo com as formalidades legais, não tendo sido
requeridas novas diligências pela defesa do ex-Cel R/1 Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, cabe a este juízo apenas homologar a prova produzida.
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e HOMOLOGO a prova produzida
na presente Medida Cautelar de Justificação Criminal, com fundamento nos artigos 381 a 383
do Código de Processo Civil, ex vi das alíneas “a” e “e” do art. 3º do Código de Processo
Penal Militar.
Determino que o Ofício nº 87-SAJ/DIREÇÃO/HMAR, de 21/11/2024, e respectivos anexos,
constantes do Evento 1, passem a integrar o processo como prova documental, sem
pronunciamento sobre seu valor como prova nova ou sobre seus reflexos no mérito da
condenação, matéria a ser apreciada oportunamente pelo E. STM em sede de Revisão
Criminal. [...] (evento 12, SENT1, Produção Antecipada de Provas Criminal nº 7000122-
11.2025.7.07.0007, grifos do original).
No que tange aos fatos e à denominada prova nova, a Defesa oficiou ao
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) solicitando esclarecimentos sobre eventuais
aquisições de materiais de informática entre março de 2011 e agosto de 2012. Em resposta, a
Instituição Militar certificou a existência de um único certame licitatório nesse período: o
Processo nº 003/2011, cuja vigência compreendeu o intervalo de 3 de outubro de 2011 a 2 de
outubro de 2012 (evento 1, OUT8 e OUT9, RvC nº 7000674-89.2025.7.00.0000).
Em princípio, verifica-se que a iniciativa da Defesa se encontra respaldada no
ordenamento jurídico vigente, estando suficientemente identificados o interesse de agir e a
plausibilidade jurídica de, em tese, alterar a condenação definitiva imposta ao ora
Requerente.
A discussão sobre a relevância fática da prova, sua capacidade de infirmar o
laudo pericial contábil ou sua suficiência para alterar o resultado do julgamento anterior é
matéria que se confunde integralmente com o mérito. Obstar o conhecimento da ação com
base em um juízo antecipado sobre a eficácia da prova configuraria cerceamento de defesa e
negação de vigência ao direito constitucional à revisão de condenações criminais.
A respeito do tema, confira-se a jurisprudência desta Corte Castrense:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENADO. TESES. FATO NOVO (ART. 551, ALÍNEA “C”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CPPM). CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA
DOS AUTOS (ART. 551, ALÍNEA “A”, DO CPPM). ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DO
ART. 551 DO CPPM. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. FATO NOVO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL
CONTRARIEDADE. FUNDAMENTOS DE VOTO. REVISÃO DE CORRÉU. FATO NOVO.
REVISÃO ADMITIDA. MÉRITO. [...]. I – Cuida-se de Ação de Revisão Criminal
fundamentada em teses de fato novo e de contrariedade à condenação perante a evidência dos
autos. II – As situações descritas no art. 551 do CPPM referem-se ao requisito do interesse de
agir pela vertente da adequação, pois impõem circunstâncias específicas nas quais a pessoa
interessada poderá manejar a Revisão. Para o conhecimento da ação revisional, aplica-se a
teoria da asserção, pela qual o cumprimento das condições da ação limita-se à narrativa
(composta por asserções) feita pelo autor da demanda na Inicial bem como à razoabilidade e
à possibilidade jurídica de que o afirmado, ao menos em tese, exista na forma posta. Assim,
se essa narrativa trouxer asserções aceitáveis e devidamente enquadradas, deverá ser
admitida a ação, ainda que venha a ser julgada improcedente. [...] Decisão unânime.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000684-07.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 11/12/2023,
Data de Publicação: 5/2/2024, grifo nosso).
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CONCUSSÃO. OFICIAL-SUPERIOR DA AERONÁUTICA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
AÇÃO AUTÔNOMA. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO
OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
UNANIMIDADE. O instituto da Revisão Criminal reveste-se de força reformatória, pois
alcança até mesmo as decisões judiciais albergadas pelo manto da garantia constitucional da
coisa julgada. A tramitação de Justificação Criminal na qual foi produzida prova
testemunhal apta, em tese, a reverter o decreto condenatório impugnado, tem o condão de
atrair a apreciação de “novas provas”, em salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla
defesa e em homenagem ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988). Preliminar ministerial de não
conhecimento do pleito rejeitada, por maioria. [...]. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO
CRIMINAL nº 7000731-15.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 14/9/2023, Data de Publicação: 16/11/2023, grifo
nosso).
Em sede preliminar, deve ser cabal a demonstração de que a ação não preenche
os requisitos de admissibilidade, o que não é o caso dos autos. Diversamente do encetado
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, as informações carreadas revelam-se aptas para
importar a admissibilidade do pleito revisional e o exame dos seus fundamentos. Tais
indicativos balizam a percepção deste Julgador de que a decisão mais consentânea ao Direito
é não obstar, de forma precipitada, a marcha da vertente Revisão Criminal.
Dessa forma, tendo sido cumprido o rito de Justificação Criminal e restando
evidenciada a pertinência temática entre a prova documental e a tese de Defesa sobre a
montagem de equipamentos de informática, a admissibilidade da Revisão Criminal é medida
que se impõe. A análise sobre se tais documentos são capazes de elidir a materialidade e a
autoria delitiva será realizada no mérito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
No mérito, a Defesa postula a desconstituição do Acórdão condenatório
proferido nos autos da Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, sob a alegação de que as
provas documentais coligidas na Ação Cautelar de Justificação Criminal 7000122-
11.2025.7.07.0007/PE comprovam de forma inequívoca a inocência do Requerente, ex-Cel
R1 Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, demonstrando que os materiais de
informática adquiridos em sua gestão foram efetivamente entregues e utilizados na montagem
de computadores no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR).
Inicialmente, cumpre registrar o advento do trânsito em julgado em 15 de
outubro de 2024, após o esgotamento das vias recursais no Supremo Tribunal Federal (evento
813, OFIC1 e CERTTRAN2, APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007).
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a exata compreensão da controvérsia, faz-se indispensável resgatar a base
fática que sustentou o decreto condenatório originário na Ação Penal Militar nº 000187-
50.2018.7.07.0007/PE. A acusação contra o Requerente e os demais corréus consistiu no
desvio de recursos públicos do HMAR por meio de compras fictícias de componentes de
informática entre os anos de 2008 e 2010, período em que o ex-Coronel Francisco José
Madeiro Monteiro exerceu o Comando da OM.
Durante as investigações do Inquérito Policial Militar, constatou-se a existência
de uma profunda discrepância patrimonial no Hospital, revelada pelo confronto entre o
quantitativo de computadores cadastrados no sistema de controle do Exército (SISCOFIS) e
as máquinas encontradas fisicamente na unidade em vistoria no ano de 2012. Extrai-se do
inventário realizado pelo Chefe da Seção de Informática do HMAR, 1º Ten CARLOS
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, em 2012:
[...] Item 4.2: Quantidade de computadores existentes no HMAR, constantes no Sistema de
Controle Físico de Material (SISCOFIS):
2008
2009
2009
2011
2012
80
128
183
107
108
Após auditoria realizada por esta Chefia no ano de 2012, constatei que existem fisicamente
259 computadores no HMAR. A diferença entre a quantidade de máquinas existentes no
SISCOFIS no ano de 2012 e quantidade física auditada, se deve possivelmente a montagem de
computadores por meio de componentes adquiridos durante os anos anteriores a 2012.
Item 4.3: Se os componentes de informática adquiridos com as notas de empenho
2008NE900203, 196, 197, 417, 418, 419 e 416 eram compatíveis com a quantidade de
computadores existentes no HMAR à época de suas aquisições:
Após examinar as notas de empenho constantes dos itens 4.3, totalizei as quantidades relativas
ao mesmo tipo de componente, conforma tabela abaixo:
Componentes
Quantidade Total
Unidade de Disco Rígido de 40 GB
200
Pente de Memória, capacidade 512 MB
300
Placa Controladora de Vídeo 64 MB
200
Processador Pentium IV in BOX
75
Analisando a tabela acima e que, em 2008, o HMAR possuía 80 computadores, avalio que a
quantidade de componentes empenhados foi excessiva e, portanto, incompatíveis com a
quantidade de computadores existentes em FEV de 2008 (SISCOFIS).
3. Informo-vos, ainda, que esta Chefia não possui informações mais detalhadas, pois
apresentou-se pronto para o serviço no HMAR em 15 de janeiro de 2012. (evento 1,
DILIGENCIAS17, IPM nº 0000084-75.2012.7.07.0007, grifo nosso).
Segundo a Denúncia, o artifício fraudulento consistiu na contratação, por meio
de processos carona, nos quais os empresários envolvidos emitiam notas fiscais de venda de
componentes de informática ideologicamente falsas, as quais eram chanceladas pelos chefes
do almoxarifado sem a correspondente entrega dos bens, sendo as faturas encaminhadas para
a Fiscalização Administrativa e autorizadas para pagamento pelo Ordenador de Despesas, o
Requerente desta ação.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O engodo estruturou-se sob a forma de faturamento fraudulento de materiais em
Notas de Empenho, merecendo destaque as faturas examinadas na fase instrutória e no
julgamento da Apelação Criminal nº 7000527-39.2020.7.00.0000, as quais não possuíam
correspondente registro de entrada e saída no SISCOFIS ou publicação em Boletim
Administrativo, como mencionado na referida Apelação (evento 88, ACOR1, p. 19, grifo
nosso):
É possível particularizar as mencionadas Notas Fiscais que não possuem qualquer registro
de entrada e de saída, tanto no SISCOFIS, quanto nos Boletins Administrativos, em clara
demonstração de que nunca ingressaram efetivamente no patrimônio do HMAR, da seguinte
forma:

Nota Fiscal
Data da Nota de Empenho
Nota de Empenho
Valores (R$)
1
fl. 219
27/2/2008
2008NE900196
35.650,00
2
fl. 221
27/2/2008
2008NE900197
27.900,00
3
fl. 223
27/2/2008
2008NE900195
29.450,00
4
fl. 228
16/3/2008
2008NE900418
31.000,00
5
fl. 232
16/3/2008
2008NE900416
24.193,00
6
fl. 235
19/9/2008
2008NE901515
9.763,00
7
fl. 275
9/11/2009
2009NE901162
50.483,55
8
fl. 201
19/3/2010
2010NE900208
5.798,00
9
fl. 209
17/12/2010
2010NE901386
11.424,62
A prova técnica central do esquema foi o Laudo Pericial Contábil elaborado por
oficiais da Divisão Administrativa da 7ª Região Militar. Os peritos constataram que, do
montante total de R$ 370.657,70 faturados para a compra desses itens de informática, apenas
R$ 26.353,98 tiveram o consumo real comprovado, resultando em desvio patrimonial mínimo
e prejuízo efetivo de R$ 344.303,72 aos cofres da Administração Militar. Ademais, a quebra
de sigilo bancário demonstrou que, no mesmo período, o Requerente recebeu em suas contas
correntes pessoais 83 depósitos de origem desconhecida, totalizando R$ 278.352,02, valor
inteiramente incompatível com seus soldos de Oficial Superior.
No Juízo de primeiro grau, a condenação do ora Requerente arrimou-se no
amplo domínio fático e na ascendência hierárquica exercida sobre toda a estrutura
administrativa do Hospital, caracterizando-o como o arquiteto do esquema. A Sentença
proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM fundamentou que o estelionato em detrimento da
OM foi perpetrado em concurso de agentes mediante divisão coordenada de tarefas, sob a
direta regência do Ordenador de Despesas.
O decreto condenatório, que aplicou a regra da continuidade delitiva, ressaltou
que as empresas envolvidas emitiram notas fiscais ideologicamente falsas sem a efetiva
contraprestação em materiais de informática, as quais foram liquidadas e pagas por expressa
autorização do Requerente, resultando em vantagem ilícita aos terceiros contratados e danos
ao erário. Colhe-se do dispositivo da Sentença:
6) CONDENAR o acusado Cel R1 FRANCISCO JOSÉ DE MADEIRO MONTEIRO, já
qualificado, pelo crime previsto no artigo 251, § 3º do CPM, em 9 (nove) oportunidades,
colaborando, em razão disso, para a obtenção de vantagem indevida, por parte dos acusados
empresários ora condenados, nos termos do art. 53, § 4º do CPM, arquitetando, junto aos
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demais acusados militares condenados, o sistema de pagamentos por produtos que nunca
adentraram no HMAR, autorizando os competentes pagamentos, na forma do art. 71 do
Código Penal Comum.
Passa-se a dosar a pena de cada um dos crimes (art. 440, “a”, “b” e “c” do CPPM), em
estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização
da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF).
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o condenado é
primários e tem bons antecedentes. No entanto, milita contra o acusado a extensão do dano,
sendo a pena-base fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes atenuantes, a respectiva pena intermediária é majorada em 3/5, em
razão das agravantes do § 3º do art. 251; do art. 70, inciso II, alínea "l" e do art. 53, §2º,
inciso I, tudo do CPM, passando para 4 anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena permanece inalterada
em 4 (quatro) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a pena
final é exasperada em 1/2 por ter sido o crime praticado por 9 (nove) vezes, tornando-se
definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.
6.1) Fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §2º,
"b" do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a"
do Código de Processo Penal Militar.
6.2) Negar ao sentenciado o direito de suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos legais (artigo 84, caput, do Código Penal Militar).
6.3) ABSOLVER o sentenciado do crime previsto no art. 315 do CPM, em face da aplicação do
Princípio da Consunção. [...] (evento 655, SENT1, APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007, grifo
nosso).
Em grau de Recurso de Apelação, esta Corte Castrense acolheu a prejudicial
de mérito arguida para reconhecer como prescritos os oito fatos delituosos ocorridos entre 27
de fevereiro de 2008 e 19 de março de 2010, tendo em vista que foram praticados sob a égide
da legislação anterior à Lei nº 12.234/2010, de 5 de maio de 2010. Em decorrência do
reconhecimento da causa de extinção da punibilidade das condutas antecedentes, o Plenário
deste Tribunal desconsiderou a causa exasperadora da continuidade delitiva aplicada na
Sentença recorrida.
No entanto, no tocante ao mérito do fato residual remanescente (Nota de
Empenho nº 2010NE901386, de 17 de dezembro de 2010), o Plenário, por unanimidade,
manteve a condenação do agora Requerente.
O Acórdão, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, assentou de forma inequívoca que a simulação de compras
persistiu mesmo sob a nova gestão de fiscalização, restando caracterizada a autoria e a
materialidade do estelionato pelo desvio de verbas, redimensionando a sanção definitiva
para 4 (quatro) anos de reclusão, com o regime inicial semiaberto. Extrai-se dos
fundamentos do Decisum:
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se retira dos autos e do próprio depoimento do apelante, que havia uma informalidade
na execução orçamentária do hospital e que era de conhecimento de todos os chefes de seção
que, esporadicamente, em casos de urgência, havia troca de produtos e depois era acertado no
orçamento.
Contudo, o apelante não conseguiu demonstrar que esses recursos das aquisições ditas como
informais se reverteram verdadeiramente em favor da administração, afinal o dano à
Administração Militar foi no valor total de R$ 344.303,72 (trezentos e quarenta e quatro mil,
trezentos e três reais e setenta e dois centavos) em equipamentos de informática e material de
expediente.
A desorganização administrativa ficou evidenciada no HMAR. A gestão da coisa pública foi
realizada de forma precária. A necessidade de registro dos objetos contratados e entregues,
além da existência do acordo firmado entre a Organização Militar e as empresas contratadas,
era de fundamental importância para a licitude dos acordos feitos. [...]
Fato é que o ordenador de despesas, no caso, o Diretor do HMAR, tinha o dever/obrigação de
saber o destino dos pagamentos que autorizava. Apesar de ter o apoio do Fiscal
Administrativo e do Chefe do Almoxarifado, ele era o responsável por autorizar todo e
qualquer pagamento.
O laudo Pericial Contábil (evento 1, arq. 90, fls. 4.828/4.841, do IPM) deixou clara a
ausência física de várias requisições de material, que deveriam ter sido emitidas
anteriormente à emissão dos respectivos empenhos. Relatou que nem todas as entradas
constantes do SISCOFIS foram publicadas em Boletim Administrativo, que era um requisito
fundamental para dar publicidade ao ato, e, da comparação entre os recibos existentes na
Seção de Informática do hospital, verificou-se que o consumo daqueles materiais foi menor do
que aquele que foi adquirido no período analisado, como ficou demonstrado na planilha
exposta no Laudo.
A perita contadora Patrícia Cristina Sobral Victorino dos Santos, uma das responsáveis pela
elaboração do laudo pericial, narrou, em seu testemunho, que:
“(...) A partir da análise das notas fiscais foram examinados o que de fato havia nelas, e
o que era físico, sendo, a priori, analisado que foi feito diante do ateste, na época. Após
essa primeira verificação, foi analisado o sistema no qual o material que foi visto
fisicamente deveria configurar no sistema de gestão administrativa e patrimonial do
Exército, o conhecido SISCOFIS. (...) E em um primeiro momento foi averiguado que de
fato foi lançado todo material encontrado. Entretanto, o material encontrado no
almoxarifado deveria ter sido consumido. Logo em seguida, foi constatado que as
solicitações eram físicas ou através do sistema, SISCOFIS, de quem de fato consumiu o
material. E o que foi consumido não estava condizente com o que foi sistemicamente
baixado, sendo verificada uma discrepância muito grande. (...) foi entregue à equipe
pericial uma caixa com as solicitações de materiais pelos setores do hospital. Afirmou
que a caixa estava organizada e foi fácil analisar. Afirmou que durante a perícia foi
analisada a quantidade de computadores que se encontrava na parte física para atender
o número de demandas do hospital e concluíram que a demanda e quantidade não eram
compatíveis, uma vez o consumo era muito menor que a enorme quantidade de
materiais. Afirmou que equipamentos como placa mãe, memórias de computador eram
muito superiores à quantidade adquirida pelo hospital. No que diz respeito às respostas
da administração do hospital em relação às partes requisitórias e à divergência com a
quantidade superior de materiais encontrados, afirmou que além da caixa com as
solicitações dos materiais pelas seções, nenhuma outra informação foi fornecida pela
administração. Confirmou que havia baixa do consumo no SISCOFIS, todavia não foi
encontrada uma comprovação física. A testemunha afirmou que os pedidos de materiais
eram usados de acordo com praxes do Exército Brasileiro, ou seja, de modo informal,
por meio de ‘papeizinhos’ (...)”.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a prova pericial, os materiais eram comprados, mas não eram recebidos. Não tinham
registros no SISCOFIS, e os que tinham os registros, não foram publicados em Boletim
Administrativo. Não se tinha nem as requisições dos materiais, que são necessárias para a
emissão dos respectivos empenhos.
Ainda chama a atenção, como bem expôs a douta magistrada, na sentença vergastada (evento
655 da APM):
“(...) a movimentação bancária do Cel MADEIRO demonstrou que o oficial superior em
questão recebeu, nos anos 2008/2009, um total de 83 depósitos de origem
desconhecida que totalizam R$ 278.352,02 (Evento 1, Doc. 7, Vol. 2, fls. 465/496).
O exame dos extratos bancários do Cel MADEIRO não demonstra vínculo perceptível
a este Juízo entre aquela quantia de origem desconhecida e os procedimentos
fraudulentos realizados no âmbito das aquisições fictícias ocorridas no HMAR no
período de 2008/2010 (...)". (Grifo nosso.)
Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva e a manutenção do
decreto condenatório se impõe como medida de justiça, contudo se faz necessário o
redimensionamento da pena aplicada ao apelante, como veremos a seguir, na individualização
da pena, motivada para, tão somente, afastar a causa de aumento pela continuidade delitiva
aplicada na sentença condenatória. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000527-
39.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 09/11/2021, grifos do original).
Na presente Revisão Criminal, diante das provas novas colacionadas aos
autos, pretende a Defesa a desconstituição do Julgado, em razão da “ausência de elementos
que justifiquem ou autorizem a manutenção da condenação e da execução de pena
consubstanciada em sentença penal condenatória que se mostra insustentável à luz dos
novos elementos probatórios [...]” (evento 1, INIC1, RvC nº 7000674-89.2025.7.00.0000).
A tese defensiva sustenta que o Ofício nº 87-SAJ/DIREÇÃO/HMAR, de 21 de
novembro de 2024, e os documentos do sistema SIASG (Sistema Integrado de Administração
de Serviços Gerais) do Portal de Compras do Governo Federal, relativos à Ata de Registro
de Preços nº 003/2011, constituem prova nova apta a afastar a materialidade do estelionato
(evento 1, OUT9 e OUT10, RvC).
Consta do Ofício nº 87-SAJ/DIREÇÃO/HMAR/2024, subscrito pela Diretora
do HMAR, Cel ANDRÉA GUIMARÃES GURGEL:
[...] 1. Cumprimentando-o cordialmente, no que concerne à solicitação contida no
requerimento datado de 12/11/2024, informo a V Sa que este Hospital realizou Processo
Licitatório, no ano de 2011, de nº 003/2011, para adquirir produtos de informática, com ata
vigente de 3/10/2011 até o dia 2/10/2012, conforme demonstrado nos documentos anexos.
2. Esclareço, ainda, que o período pesquisado diz respeito a atos e fatos da administração
decorridos há mais de 12 anos, portanto, a documentação apresentada consiste no que foi
possível localizar, por meio de buscas nos sistemas de aquisição do Exército e do Governo
Federal. [...] (evento 1, OUT9, Revisão Criminal nº 7000674-89.2025.7.00.0000, grifo nosso).
No tocante às planilhas Ata de Registro de Preços nº 003/2011, documento
extraído do sistema SIASGnet (Módulo de Atas de Registro de Preços - SRP), extrai-se que
não foram adquiridos microprocessadores no período da vigência da referida Ata de
Registro (evento 1, OUT10, RvC).
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese defensiva sustenta que os dois documentos, denominados de prova nova,
comprovariam que os 151 computadores encontrados fisicamente no HMAR, em 2012, e não
cadastrados no Sistema SISCOFIS, foram montados com peças adquiridas durante a gestão
Requerente (2008-2010), dada a ausência de aquisição de microprocessadores no período
imediatamente subsequente.
Argumenta que a condenação da Sentença se baseou na suposição de que os
151 computadores físicos encontrados sem registro no SISCOFIS, em auditoria realizada
em agosto de 2012, teriam sido montados com componentes adquiridos após a sua saída
do comando, em janeiro de 2011. Assim, a comprovação de que no período subsequente
(março de 2011 a agosto de 2012) as compras de informática foram mínimas e não
contemplaram microprocessadores provaria que as máquinas foram construídas com as peças
de informática adquiridas em gestão do agora Requerente, o que prova que as compras foram
legítimas e as peças de fato entregues.
Extrai-se dos argumentos do Inicial da presente Ação Revisional:
[...] Ainda na página 48 da sentença disse a Magistrada:
“Importa destacar, ainda, que a opção por montar computadores, ao invés de adquiri-
los prontos, se mostrou uma tentativa de se justificar as expressivas aquisições de
equipamentos, posto que, para todos os efeitos, aquelas peças estariam dentro dos
supostos computadores montados e não registrados. A ausência de registro dos
computadores depois de montados se mostrou como arremate da trama fraudulenta.”
Nesse ponto aceita-se o argumento de que as peças eram adquiridas para a montagem de
computadores, mas que isso seria apenas para justificar as expressivas aquisições de
equipamentos, tudo parte da trama fraudulenta, mas ignorando quase por completo o
relatório do Setor de Informática, que destacou a existência de mais de uma centena de
computadores não registrados, além da resposta do HMAR, em setembro de 2019, 7 anos após
a elaboração do relatório pelo Setor de Informática, que as máquinas não foram registradas
no SISCOFIS.
Ainda sobre os computadores físicos e não registrados no SISCOFIS, fato atestado pelo Setor
de Informática (página pdf 46 da sentença), a magistrada concluiu que:
“Todavia, aquele quantitativo físico se refere ao ano de 2012, quatro anos após o
período a que se referem as notas fiscais e respectivos empenhos, lapso temporal
suficiente para que fossem adquiridos ou mesmo montados, senão todos, ao menos,
parte dos computadores excedentes daqueles 80 verificados em 2008. Neste sentido são
as declarações do ex-Sgt PAULO HENRIQUE ARRUDA, segundo o qual foram
montados menos de 50 (cinquenta) computadores, o que, somados aos 80 computadores
registrados em 2008, daria 130 (centro e trinta) computadores, número ainda bem
inferior aos 259 verificados em 2012, o que só corrobora a tese de que eles foram
adquiridos posteriormente (Evento 279 - Docs. 35 a 50).”
A conclusão acima, a qual chegou a magistrada, é que entre a data das notas fiscais e notas
de empenho tidas como simulação e o relatório do Setor de informática, transcorreu tempo
suficiente para que fossem adquiridos ou mesmo montados, senão todos, ao menos parte dos
151 computadores encontrados fisicamente mas não registrados no SISCOFIS. Além disso,
continuou utilizando como base o quantitativo de 80 computadores existentes em 2008, nada
mencionando sobre 2009 e 2010, que revelam diferenças mais do que significativas,
chegando a 183 em 2010, reduzindo para 107 em 2011 (menos 75 computadores
registrados), e mantendo quase o mesmo quantitativo em 2012 (108).
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É nesse ponto que a PROVA NOVA irá se encaixar, mas antes precisamos fazer um exercício:
levando em consideração que o Revisionando foi diretor até fevereiro de 2011, e que o
relatório do Setor de Informática foi elaborado em 23/08/2012, temos assim um transcurso de
quase 18 meses e, sendo assim, para que os 151 computadores fossem montados nesse
intervalo, seria necessário que o Setor de Informática montasse 8,38 computadores por mês.
Mas o cálculo acima é muito simples e enganoso, pois no relatório o Chefe do Setor de
Informática diz que “apresentou-se pronto para o serviço no HMAR em 15 de janeiro de
2012”, e afirmou na sua resposta que os computadores físicos e não registrados, encontrados
em 2012, “se deve possivelmente a montagem de computadores por meio de componentes
adquiridos durante os anos anteriores a 2012.”
O chefe do Setor de Informática afirmou que os computadores foram montados a partir de
componentes adquiridos durante os anos anteriores a 2012 porque se algum ou alguns
tivessem sido montados em 2012 ele teria conhecimento de causa, pois apresentou-se pronto
para o serviço no HMAR EM 15/01/2012. Desta forma, o cálculo da média de computadores,
de acordo com a documentação o entendimento da magistrada, só poderia considerar o
período de março a dezembro de 2011, já que o Revisionando foi diretor até fevereiro do
mesmo ano.
Tem-se então que sobraram apenas 10 meses para que fossem montados todos os 151
computadores não registrados, e estes precisariam ser montados com componentes adquiridos
posteriormente a gestão do revisionando, que terminou em fevereiro de 2011. Assim, a média
mensal de computadores montados entre março e dezembro de 2011 é de 15,1 computadores, o
que exigiria que nesse período fossem adquiridos pelo menos 151 microprocessadores, 151
teclados, 151 gabinetes, 300 pentes de memória RAM, 151 fontes, etc. Nada disso foi noticiado
nos autos, nem por documentos e nem por testemunhas. [...] (evento 1, INIC1, Revisão
Criminal nº 7000674-89.2025.7.00.0000, grifo dos originais).
Apesar do esforço argumentativo da Defesa, a documentação anexada não se
revela apta para os fins pretendidos.
Consabido que a desconstituição da coisa julgada material em sede de Revisão
Criminal exige que a prova superveniente possua força probante autônoma e inequívoca, apta
a elidir de plano a certeza que sustenta o decreto condenatório criminal transitado em julgado.
O Ofício nº 87-SAJ/DIREÇÃO/HMAR (evento 1, OUT9, RvC) e as telas do
sistema SIASG/Comprasnet (evento 1, OUT10, RvC) limitam-se a certificar que, no
período orçamentário e licitatório de 2011/2012, o HMAR não realizou compras de
microprocessadores no âmbito do Pregão nº 003/2011. A constatação, contudo, é
juridicamente indiferente para demonstrar a regularidade das aquisições efetuadas entre 2008
e 2010.
O fato de a unidade militar não ter adquirido tais componentes no Pregão nº
003/2011 em nada elide as conclusões adotadas na Ação Penal Militar e na Apelação
Criminal, sobretudo pelo comprovado desvio patrimonial e pela ausência de qualquer registro
de entrada e de saída dos objetos licitados, tanto no SISCOFIS, quanto nos Boletins
Administrativos. É dizer, as provas novas colacionadas não se prestam, de forma objetiva e
irrefutável, a demonstrar a inequívoca entrega física e incorporação dos materiais à
Administração Militar.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No trato de pretensão revisional em torno de conduta delituosa já sopesada e
acobertada sob o manto da coisa julgada, a argumentação nova há de conter valor decisivo
para debilitar o conteúdo probatório do processo revivido e não apenas suscitar eventuais
dúvidas. Sobre a impossibilidade de acolhimento do pleito revisional quando as provas novas
não geram certeza inconteste, colhe-se das lições de Norberto Avena:
[...] Outro aspecto importante a considerar é o de que a procedência da revisão sob o
fundamento da prova nova condiciona-se a que esta seja capaz de produzir um juízo de
certeza irrefutável no Órgão julgador da ação. Se dúvidas surgirem em relação aos novos
elementos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, elas não poderão ser interpretadas em
favor do réu, e sim em prol da sociedade (in dubio pro societate), mantendo-se, neste caso, a
condenação transitada em julgado. [...] (AVENA, Norberto. Processo penal. 12. ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, grifo nosso).
No mesmo norte, o processualista Renato Brasileiro esclarece sobre o rigor na
distribuição do encargo probatório na via revisional:
[...] Portanto, considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação de
coisa julgada em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica
a regra probatória do in dubio pro reo. Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o
in dubio contra reum, porquanto o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em
relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (in dubio pro reo).
Destarte, dentro da regra comum de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos da sua
pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
(CPC, art. 333), pode-se dizer que o ônus da prova quanto às hipóteses que autorizam a
revisão criminal (CPP, art. 621) recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim,
havendo dúvida sobre a inocência do acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se
fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular
o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. Nessa linha,
como já se pronunciou o Supremo, “a revisão criminal, que constitui ação penal não-
condenatória, destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a desconstituir a
própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove
o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios
indispensáveis a comprovação dos fatos arguidos. É do peticionário, em sede revisional, o
ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal
condenatória transitada em julgado. [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo
penal: volume único 12. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2023, p. 1676,
grifo nosso).
Com efeito, os autos revelam de forma incontestável a variação da quantidade
de computadores registrados no Sistema SISCOFIS e os existentes fisicamente, em 2012, na
OM, segundo demonstrado na auditoria da Seção de Informática do HMAR, mas nada
dispõem sobre quando essas máquinas efetivamente ingressaram nessa Instituição
Militar:
Sistema de Controle Físico
de Material (SISCOFIS)
Ano
2008
Ano
2009

Ano
2010
Ano
2011
Ano
2012
Computadores Cadastrados
80
128
183
107
108
Computadores Encontrados Fisicamente
(Auditoria 2012)

259
(evento 1, DILIGENCIAS17, fls. 340-341, IPM nº 0000084-75.2012.7.07.0007; e evento 1,
OUT8, Revisão Criminal nº 7000674-89.2025.7.00.0000)
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há dúvida no tocante à variação do número de computadores cadastrados
no SISCOFIS entre os diferentes anos: i) acréscimo de 48 máquinas em 2008-2009; ii)
acréscimo de 55 máquinas em 2009-2010; iii) decréscimo de 76 máquinas em 2010-2011;
e iv) acréscimo de 1 máquina em 2011-2012. De forma objetiva, a diferença entre 2008 e
2012 resulta em apenas 28 computadores a mais.
Lado outro, na auditoria, o 1º Ten Ex CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DA
SILVA, Chefe da Seção de Informática, informou que encontrou 259 computadores
fisicamente existentes no Hospital, em 2012, o que implica uma diferença de 151
computadores não cadastrados no Sistema SISCOFIS (evento 1, DILIGENCIAS17, fls. 340-
341, IPM nº 0000084-75.2012.7.07.0007; e evento 1, OUT8, Revisão Criminal nº 7000674-
89.2025.7.00.0000).
A Defesa centra seu argumento justamente na hipótese lançada pelo Chefe de
Seção de Informática, de que a divergência apurada entre o quantitativo registrado no
SISCOFIS e o volume físico auditado decorre, possivelmente, da montagem de
equipamentos com a utilização de componentes adquiridos em exercícios anteriores a 2012.
Assim, almeja ver demonstrado, via prova indireta, que os componentes questionados foram
efetivamente entregues ao HMAR, em que pese não haver qualquer registro de entrada e de
saída, tanto no SISCOFIS, quanto nos Boletins Administrativos, dos produtos das notas
fiscais imbricadas.
No entanto, a auditoria não comprova que os referidos 151 computadores
ingressaram no HMAR depois de 2008, durante a gestão do ora Requerente.
Assim, a conclusão da Defesa apoia-se em uma premissa fática não comprovada
nos autos e que, facilmente, extrai-se da tabela anterior: inexiste demonstração cabal, tal
como exige a força probante peculiar da Revisão Criminal, de quando as referidas
máquinas ingressaram efetivamente naquela OM. Nesse compasso, andou mal a Sentença
a quo ao considerar que as máquinas teriam ingressado após a gestão do Requerente, não
havendo prova para tanto. É certo que a aludida Auditoria somente revela a discrepância em
2012, mas não apresenta dados sobre as eventuais diferenças entre o SISCOFIS e as
máquinas fisicamente existentes nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, nada se podendo
extrair sobre isso, a não ser meras hipóteses.
Fundamentalmente, a Auditoria não comprova se, em 2008, havia uma
identidade ou uma discrepância numérica entre os computadores existentes fisicamente e os
cadastrados no SISCOFIS. Por consequência, a ausência desse aspecto fático-probatório
constitui-se em óbice para se legitimar a dedução defensiva de que os 151 computadores
foram efetivamente montados na gestão do Requente, entre 18 de janeiro de 2008 e 18 de
janeiro de 2011. Não ultrapassado o campo da dúvida, a presente Revisão Criminal não deve
prosperar.
Em decorrência, os elementos carreados pela Defesa não se prestam para
reconhecer-se, como pretendido, a ausência de provas ou a inexistência dos fatos pelos quais
o Requerente restou condenado na Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, como incurso no
crime de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM).
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduziu que a tese
defensiva é insustentável à luz do quanto consta dos autos e que as denominadas provas
novas não se revelam hábeis para afastar a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas
solidamente provadas nos autos da Ação Penal Militar:
Na presente Revisão Criminal, observa-se que a Defesa pretende apenas revolver matéria já
amplamente discutida nos autos, a partir de informações referentes a procedimento licitatório
que não foi objeto da instrução probatória que deu ensejo à sua condenação e em nada afeta
os fatos apurados. [...]
Os documentos apresentados pela Defesa nesta Ação Revisional em nada alteram ou
influenciam no édito condenatório, restando claro que configuram mera tentativa de
demonstrar a tese de que os materiais que foram atestados e pagos na gestão do Requerente
como Ordenador de Despesas do HMAR teriam sido recebidos e utilizados posteriormente na
montagem de computadores. Ocorre que em nenhum dos documentos apresentados está
provada a veracidade dessa narrativa. [...] (evento 13, PARECER1, RvC nº 7000674-
89.2025.7.00.0000).
Cumpre registrar que a Revisão Criminal é ação de natureza excepcionalíssima,
cuja finalidade é a desconstituição da coisa julgada material em hipóteses restritas de erro
judiciário manifesto, não se prestando a funcionar como uma terceira instância de julgamento
para a mera rediscussão de teses defensivas exaustivamente analisadas e rejeitadas nas
instâncias ordinárias. Apesar do esforço da Defesa, a pretensão não alcança a força probante
requerida para a ação revisional.
A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar é firme quanto ao caráter
restrito da revisional:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RENOVAÇÃO DE
INSTÂNCIA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ERRO QUANTO À
APRECIAÇÃO DOS FATOS, À AVALIAÇÃO E AO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS OU
DEPOIMENTOS FALSOS. NOVO LAUDO APRESENTADO. INAPTIDÃO PARA ALTERAR O
PANORAMA DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. UNANIMIDADE.
[...] 10. O julgado não será rescindido quando os novos elementos trazidos forem incapazes
de desconstituir a condenação imposta, inexistindo ilegalidade, contrariedade às provas dos
autos, depoimentos comprovadamente falsos, teratologia jurídica, novas provas capazes de
invalidar a condenação ou que autorizem a redução da pena que lhes fora imposta. Revisão
Criminal conhecida e indeferida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO
CRIMINAL nº 7000110-91.2017.7.00.0000. Relator: Ministro Brig Ar CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 23/05/2019, grifo nosso).
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CONCUSSÃO. [...] INEXISTÊNCIA DE FATO
NOVO
OU
DE
ERRO
NA APRECIAÇÃO
DA
LIDE.
PEDIDO
REVISIONAL.
IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE. [...]. A ação autônoma de impugnação, denominada
Revisão Criminal, não se presta ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir a
condenação, caso sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e novo, não aquilatado pelo
órgão prolator da sentença. Outras hipóteses encartadas no Código de Processo Penal
Militar (art. 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPPM) são a contrariedade da sentença
condenatória ante a evidência dos autos ou a descoberta de provas novas que isentem de
responsabilidade o réu ou que lhe reduzam a pena imposta. No entanto, a matéria fática e
jurídica suscitada nem sequer é original, porquanto já levada à análise do Poder Judiciário
em oportunidade anterior. Nada de inédito se descortina no pleito, tampouco há erro que
demande ou autorize revisão do julgado. Revisão criminal julgada improcedente. Decisão
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. (Superior Tribunal Militar. REVISÃO CRIMINAL nº 7000731-15.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 14/09/2023, Data de Publicação: 16/11/2023, grifo nosso).
Para que ocorra a rescisão de um julgado acobertado pela coisa julgada, a prova
nova deve ser dotada de força tal que, por si só, invalide o fundamento da condenação, o que
não ocorreu no presente caso. Desse modo, não restando demonstrado qualquer erro
judiciário ou a existência de prova nova capaz de elidir a condenação transitada em julgado, o
julgamento de improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento,
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, e, no mérito, de julgar improcedente a
presente Ação Revisional ajuizada pela Defesa constituída do ex-Cel R1 Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, mantendo-se incólume o Acórdão proferido por este
Tribunal nos autos da Apelação nº 7000527-39.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385393v11 e do código CRC 13233e85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 19/06/2026, às 17:23:49
1. Casos de revisãoArt. 551. A revisão dos processos findos será admitida: [...]c) quando, após a sentença condenatória, se
descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
2. Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo. São atribuições do relator:
[...]V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à competência do
Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar;
3. Efeitos do julgamentoArt. 558. Julgando procedente a revisão, poderá o Tribunal absolver o réu, alterar a classificação
do crime, modificar a pena ou anular o processo.
4. Casos de revisãoArt. 551. A revisão dos processos findos será admitida: [...]c) quando, após a sentença condenatória, se
descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
5. EstelionatoArt. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:Pena - reclusão, de dois a sete anos. [...]Agravação
de pena§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
7000674-89.2025.7.00.0000
40001385393 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR